Tribunal: TJDFT
Processo: 0700356-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO APERFEIÇOADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.

1. Não estando a relação processual aperfeiçoada, é indevida a condenação da parte desistente em honorários advocatícios. Inteligência do art. 90 do CPC.

2. Segundo o art. 85, caput e § 1o, do CPC, em regra, os honorários advocatícios são devidos na ação e reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

3. Contudo, a jurisprudência admite a fixação de honorários advocatícios, em caráter excepcional, nos casos em que a fase de liquidação de sentença assumir nítido cunho litigioso capaz de prolongar a atuação contenciosa dos patronos das partes, o que não se verificou na espécie.

4. Apelação conhecida e provida.